Tribunal: TJDFT
Processo: 0714162-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0714162-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELVIS BARBOSA DA SILVA IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELVIS BARBOSA DA SILVA, preso em 22/1/2021 e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c o art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas interestadual) contra decisão do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O impetrante alega excesso de prazo para a formação da culpa. Menciona a Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça e afirma que ultrapassados 120 dias desde a data da prisão, ainda não houve o julgamento da ação penal. Afirma que não há elementos concretos que autorizem a manutenção da prisão cautelar. Menciona o princípio da presunção de inocência, diz que a prisão é excepcional, bem como menciona a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, art. 4o, sobre a reavaliação das prisões e art. 5o, incisos I e III, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas, dentre as quais, o recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico. No mérito, postula a concessão da ordem (ID 25578473). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que há excesso de prazo, menciona a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça e diz que podem ser aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão, dentre as quais, o recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas interestadual) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado nos seguintes termos: “No dia 22 de janeiro de 2021, por volta das 14h30min, no Setor Sul, Quadra 11, Conjunto B, Lote 3, Gama/DF, o ora denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava/trazia consigo, para fins de difusão ilícita entre estados da Federação (Goiás/Distrito Federal), 12 (doze) porções de maconha, perfazendo a massa líquida de 9400,00g (nove quilos e quatrocentas gramas); 4 (quatro) porções de maconha, perfazendo a massa líquida de 623,60g (seiscentos e vinte e três gramas e sessenta centigramas); e 5 (cinco) porções de cocaína, perfazendo a massa líquida de 695,08 (seiscentos e noventa e cinco gramas e oito centigramas). Policiais militares do estado de Goiás realizavam patrulhamento de rotina no Novo Gama/GO, quando se aproximaram do veículo VW/Gol, placas PBR4998/DF, conduzido pelo denunciado, com intenção de realizar abordagem. Quando o denunciado percebeu a presença dos policiais, empreendeu fuga. O denunciado foi perseguido pelos policiais militares até o Setor Sul, Quadra 11, Conjunto B, Lote 3, Gama/DF, onde colidiu seu veículo contra um muro. Ato contínuo, os policiais abordaram o denunciado e, em revista ao veículo, encontraram dentro de uma mochila, no banco traseiro, porções de cocaína e maconha, além de uma balança de precisão e duas unidades de plástico filme.” A peça inaugural está corroborada pelos depoimentos do Auto de Prisão em Flagrante, bem como pelos Autos de Apresentação e Apreensão, pela Comunicação de Ocorrência Policial e pelo Laudo Preliminar de Exame de Substância. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva. Na decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a autoridade coatora mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, registrou a quantidade de drogas e a existência de antecedentes penais. Confiram-se: “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade de droga apreendida: 12 (doze) tabletes de substância vegetal, possivelmente maconha; 1 (uma) balança com resquícios de drogas; 2 (duas) unidades de plásticos filme com resquícios de drogas; 4 (quatro) porções de substância vegetal, pardo esverdeada, possivelmente maconha; 1 (uma) sacola, contendo 5 (cinco) porções de substância branca possivelmente cocaína. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. Chamo atenção para o fato de que ao analisar a Folha de Antecedentes Penais do autuado verifiquei que, além das inúmeras passagens que ostenta, o autuado ao tempo do delito encontrava-se em prisão domiciliar de modo que, em período que deveria estar buscando reinserção social o autuado permaneceu no mundo crime. Registro ainda, que apesar da versão ora apresentada pelo autuado (de que a droga teria sido ‘plantada’) essa circunstância é de pouca credibilidade em especial pela quantidade e diversidade da droga apreendida. Não deixo de olvidar que o autuado postou[1]se em fuga após se anunciada a sua abordagem, alçando, também por isto, em risco a incolumidade pública. Por fim, os argumentos veiculados pela defesa técnica, no sentido de que o autuado possui enfermidade respiratória que o coloca em grupo de risco em relação à COVID-19, carece de documento técnico comprobatório além de que as situações carcerárias invocadas não servem para determinar a liberdade, carece de documento técnico comprobatório além de que as situações carcerárias invocadas não servem para determinar a liberdade provisória diante de todas as situações apresentadas nesta decisão em sentido oposto, isto é, de que o autuado deve ser segregado cautelarmente. Consoante se observa, a decisão está suficientemente fundamentada. Anote-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ademais, quantidade significativa de droga apreendida serve para corroborar a manutenção da custódia cautelar, pois indica forte envolvimento do paciente na comercialização de drogas Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da constatação de que o paciente praticou o delito quando se encontrava em prisão domiciliar. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Ademais, não consta que a Defesa tenha postulado a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar perante o Juízo de origem. Dessa forma, o pedido não pode ser examinado por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. No tocante à alegação de excesso de prazo, cabe esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela. A verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci (Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). Sobre o tema, a Jurisprudência da Corte Superior de Justiça é no sentido de que somente configura constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na instrução, se houve descaso por parte do Judiciário ou do Ministério Público. Confira-se: “(...) 3. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. (...) Vê-se, pois, que a insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura o delito de roubo qualificado por concurso de agentes, com dois réus, representados por advogados distintos. Além do mais, não se pode ignorar a situação excepcional trazida pela pandemia do vírus Covid-19, que acarretou a suspensão dos prazos processuais e das audiências presenciais por expressa determinação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. Destaca-se, ainda, a interposição, pelo paciente e também pelo corréu, de diversos pedidos de revogação/relaxamento da custódia preventiva e de impetração de habeas corpus perante o Tribunal de origem. Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual. (...). Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 617.072/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021) No caso em exame, ainda não restou ultrapassado o prazo previsto na Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. No tocante à revisão pela pandemia, tenho que, embora o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, trata-se de delito equiparado a hediondo e não restou demonstrado que o paciente possui comorbidades ou esteja em situação que seja amparada pela Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, esta Recomendação não constitui uma obrigação, mas uma orientação aos juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de maio de 2021 18:18:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator